Tribunal: STF
Processo: Rcl 69773
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tex Courier S.A. contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região (Processo 0000328-57.2016.5.05.0016), que teria, em tese, violado o entendimento firmado por esta CORTE nos autos da ADPF 324, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO; ADIs 3.961, Redatora do acórdão Min. ROSA WEBER, e 5.625, Redator do acórdão Min. NUNES MARQUES; o entendimento fixado no Tema 725-RG, RE 958.252, Rel. Min. LUIX FUX; e ainda a Súmula Vinculante 10.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se de Reclamação que tem por objeto decisão da Justiça do Trabalho que reconhece a nulidade de contrato de transporte autônomo de carga, pactuado sob a égide da Lei n°. 11.442/2017.



    A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por Bernardo Pinheiro, transportador autônomo de carga, na forma da Lei nº 11.442/07. Na referida ação (Proc. n°. 0000328-57.2016.5.05.0016), o transportador autônomo pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a empresa, o que terminou por ser julgado procedente pela Justiça do Trabalho. 



    [...]



    Como se verifica no trecho do ato reclamado acima, é incontroverso que: 



    • O contrato de prestação de serviços de distribuição de encomendas celebrado entre as partes teve por objeto o transporte e distribuição de encomendas da ré, com ajuste de remuneração sobre as entregas realizadas; 



    • Os recibos de pagamento comprovam o trabalho autônomo. Diante desse quadro fático, não há dúvidas de que a relação era comercial e foi firmada com base na Lei nº 11.442/2007, de modo que competia à Justiça Comum julgar a demanda. 



    Diante desse quadro fático, não há dúvidas de que a relação era comercial e foi firmada com base na Lei nº 11.442/2007, de modo que competia à Justiça Comum julgar a demanda.



    [...]



    Isso porque, no julgamento da ADC nº 48, essa E. Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que a Lei n° 11.442/2007 rege relação comercial de natureza civil, e não trabalhista. Confira-se: 



    [...]



    Após afastar a aplicação da Lei nº 11.442/2007, o TRT reconheceu o vínculo de emprego nos seguintes termos: 



    [...]



    Como se verifica, o reconhecimento do vínculo empregatício se deu com base no fato de que o transportador desempenhava atividades vinculadas à atividade-fim da Recorrida. 



    Ocorre que esta Suprema Corte já reconheceu a licitude da terceirização da atividade fim no julgamento da ADPF 324, ou seja, o trabalho na atividade-fim da empresa não gera o reconhecimento do vínculo empregatício: 



    [...]



    Por fim, destaca-se que a decisão do E. Tribunal Regional da 5ª Região, ao afastar a aplicação da Lei nº 11.442/07, por meio de órgão fracionário, e reconhecer o vínculo empregatício entre o transportador autônomo e a ora reclamante, também desrespeita o entendimento da súmula vinculante 10, tal como já reconheceu, em caso semelhante, a E. 2ª Turma desta Corte Suprema: [...]”



    Ao final, requer, “a procedência da presente reclamação, com a consequente cassação dos atos reclamados, proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região e pelo TST, na Ação Trabalhista nº 0000328-57.2016.5.05.0016, que violaram as decisões proferidas pelo STF, na ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625, bem como à Súmula Vinculante nº 10, para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum ou, sucessivamente, que seja julgado improcedente o pedido de vínculo empregatício de Transportador Autônomo de Carga”. Postula, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos honorários advocatícios.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Um dos parâmetros de controle invocado é o decidido por esta CORTE na ADC 48, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, cujo conteúdo encontra-se sumariado na seguinte ementa:



    “Direito do Trabalho. Ação Declaratória da Constitucionalidade e Ação Direta de Inconstitucionalidade. Transporte rodoviário de cargas. Lei 11.442/2007, que previu a terceirização da atividade-fim. Vínculo meramente comercial. Não configuração de relação de emprego.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1. A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2. O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3. Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.”



    Naquela oportunidade, o Ministro Relator, em seu voto, pontuou que a Lei 11.442/2007 “disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego”. Portanto, as controvérsias sobre as relações jurídicas envolvendo tal diploma legal devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça Trabalhista, diante da natureza jurídica comercial que as circundam, reitere-se.



    Apesar disso, no presente caso, o Juízo reclamado firmou a competência material da Justiça Laboral para julgar a demanda e reconheceu o vínculo empregatício do beneficiário com a Empresa Transportadora, com os seguintes fundamentos (eDoc. 12, fls. 5-11): 



    “Veio aos autos, o contrato de prestação de serviços de distribuição de encomendas celebrado entre as partes, tendo por objeto o transporte e distribuição de encomendas da ré, com ajuste de remuneração sobre as entregas realizadas (ID. 375ecfd), bem como, os recibos de pagamento de autônomo (ID. f8ad4c9). 



    [...]



    Assim sendo, admitida pela recorrida a prestação de serviços, em sendo negado o vínculo de emprego, cabe-lhe o ônus de provar que não estavam configuradas as características alinhadas pelo art. 3º da CLT, fato obstativo do reconhecimento da alegada relação empregatícia (arts. 818, da CLT e 373, II do CPC). 



    [...]



    Do visto, existem alguns requisitos para que o contrato de trabalho possa ser regido pela Lei especial, como a necessidade do contratado ter um prévio cadastro no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C, da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT. 



    Não veio aos autos o referido registro do autor na ANTT na categoria de TAC, ademais, no contrato celebrado entre as partes de ID. 375ecfd, não consta o registro do reclamante na ANTT. 



    Além disso, para ser um transportador autônomo seria imprescindível que a empresa solicitasse do autor a comprovação da experiência de, pelo menos, 3 anos na atividade ou curso específico. Todavia, não foi apresentada prova de qualquer experiência anterior do autor na atividade de transporte de cargas ou, ainda, de sua aprovação em curso específico. 



    Outrossim, a lei exige que o transportador seja proprietário, coproprietário ou arrendatário de um veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel, requisito também não comprovado nos autos. 



    Havendo a recorrida invocado a Lei nº 11.442/2007 para enquadrar o reclamante como transportador autônomo e com isto afastar a alegação de vínculo empregatício, deveria ter cumprido todos os requisitos traçados na legislação. 



    Não estando presentes todos os elementos exigidos por lei para qualificação do reclamante como TAC, não se subsume ao caso concreto a Lei supra. 



    [...]



    O art. 3º da CLT, não exemplifica elementos que marcariam o contrato de trabalho; porém, traça requisitos, indispensáveis, a serem comprovados em conjunto: o trabalho não eventual, a pessoalidade, a subordinação e a onerosidade. A subordinação jurídica se constitui no elemento diferenciador entre o contrato de emprego e o trabalho autônomo. 



    O vínculo de emprego apenas se apresenta quando todos esses requisitos fiquem demonstrados; ausente apenas um deles - na hipótese dos autos principalmente a subordinação, como alega a demandada, que frisa ter sido o trabalho autônomo o objeto da contratação do autor - a relação de trabalho foge ao regime consolidado. 



    Ocorre que, para a prestação de serviços sem qualquer traço de subordinação, com a autonomia alegada, deveriam os envolvidos dividir os lucros obtidos, ficando com o obreiro encargos e prejuízos decorrentes do labor, assumindo os riscos da atividade, que jamais seriam suportados em se tratando de contrato de emprego. Tal repartição dos resultados não se verifica nestes autos. 



    Por outro lado, afere-se que a prova dos autos corroboram a formação do vínculo de emprego entre as partes litigantes. Ao contrário do que alega a reclamada, a pessoalidade fica evidenciada já com a defesa, quando afirma que a empresa convoca os interessados para uma breve entrevista. 



    [...]



    Demais disso, inexiste qualquer elemento nos autos hábil a afastar a pessoalidade, que se confirma quanto ao motorista contratado, sendo que a circunstância de, na ausência do reclamante, o seu serviço ser repassado pela empregadora para outro entregador não exclui a pessoalidade da relação mantida entre as partes, porquanto era a empresa quem designava o substituto, que deveria estar previamente cadastrado na empresa, não tendo o acionante autorização para se fazer substituir por qualquer outra pessoa de sua escolha. 



    [...]



    Embora o autor fosse proprietário do veículo e custeasse as despesas incorridas, havia na relação formada com a ré os elementos pessoalidade e subordinação jurídica, característicos da relação de emprego. 



    Por conseguinte, considerando o princípio da primazia da realidade sobre a forma, vigente no âmbito das relações de trabalho, conclui-se estarem provadas as alegações da exordial.



    Tendo em vista que a causa se encontra madura, deve-se adentrar no mérito, em consonância com o art. 1.013 do CPC.



    Impõe-se, portanto, reconhecer o vínculo empregatício entre o autor e a ré, para constar a data de admissão em 10/08/2009 e data de saída, em 12/04/2016, já com a projeção do aviso prévio e a função de motorista entregador. “



    Assim, verifica-se que o ato reclamado manteve a competência da Justiça Laboral para analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48, na qual se reputou o seguinte: “uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista”.



    É oportuno lembrar que o deslocamento da competência para a Justiça Comum, a fim de dizer se a demanda é ou não trabalhista, vem a dar ênfase aos dispositivos da Lei 11.442/2007, o qual tem como pressuposto a relação comercial e civil. É o que assinalou o Ministro ROBERTO BARROSO, relator da ADC 48, no trecho a seguir:



    “Por fim, é de se notar que nem mesmo pelos critérios da Consolidação das Leis do Trabalho seria possível configurar a contratação do transporte autônomo de carga como relação de emprego, diante da ausência dos requisitos da pessoalidade, da subordinação e/ou da não-eventualidade. Por todo exposto, entendo que, uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista. Entendimento contrário é justamente o que tem permitido que, na prática, se negue sistematicamente aplicação à norma em exame, esvaziando-lhe o preceito. Portanto, o regime jurídico que se presta como paradigma para o exame da natureza do vínculo é aquele previsto na Lei nº 11.442/2007.”



    Nessa linha de consideração, mutatis mutandis, deve-se aplicar, à presente demanda, a mesma sistemática que esta CORTE vem adotando nos casos em que surgem dúvidas quanto à validade de vínculo jurídico-administrativo, isto é, “o eventual desvirtuamento da designação temporária para o exercício de função pública, ou seja, da relação jurídico-administrativa estabelecida entre as partes, não pode ser apreciado pela Justiça do Trabalho” (Rcl 4.464, Rel. Min. AYRES BRITTO, Red. p/ Acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 20/5/2009), pois “compete à Justiça comum pronunciar-se sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público, fundadas em vínculo estatutário” (Rcl 4.803, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/6/2010). É que “antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo [no presente caso, no âmbito do direito empresarial], pois para o reconhecimento da relação trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a descaracterizá-la” (Rcl 8.110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ acórdão Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 12/2/2010).



    Portanto, “a discussão sobre a presença dos pressupostos e requisitos legais deve ser apreciada pela Justiça Comum. Somente nos casos em que a Justiça Comum constate que não foram preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, a competência passaria a ser da Justiça do Trabalho (Rcl 43.982, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 2/3/2021, decisão monocrática).



    No mesmo sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. AGRAVO INTERNO PROVIDO.



    1. No julgamento da ADC 48, o Ministro Relator Roberto Barroso consignou em seu voto que a Lei 11.442/2007, ‘disciplina, entre outras questões, a relação comercial, de natureza civil, existente entre os agentes do setor, permitindo a contratação de autônomos para a realização do Transporte Rodoviário de Cargas (TRC) sem a configuração de vínculo de emprego’.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Agravo Interno provido”. (Rcl 43.544 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Redator p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 3/3/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido de forma que seja cassado o ato impugnado e DETERMINO a remessa dos autos à Justiça Comum.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente